Tribunal: TJMT
Processo: 1019661-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019661-33.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), juiz da segunda vara criminal de barra do garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELLEN NATALIA DA SILVA ALVES - CPF: 074.850.521-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES DE ARRUDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO (
ART. 157, § 2o, VII DO CP)
– CONDENAÇÃO –
1.
PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA – CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2.

REGIME PRISIONAL FECHADO – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PENA SUPERIOR A 7 ANOS DE RECLUSÃO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – DICÇÃO DO ART. 33, § 3o DO CP –
3. ORDEM DENEGADA – SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.

Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva da paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa noticiando que, só no ano de 2021, ela foi presa em flagrante cinco vezes pela prática de diversos crimes, caso em que, a manutenção de sua custódia preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.
A existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade) justifica a fixação de regime prisional mais gravoso nos termos do art. 33, § 3o do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Ellen Natalia da Silva Alves
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, que, em decisão
desprovida de fundamentação
,

lhe
negou
o
direito de recorrer em liberdade
, bem como, lhe impôs o regime prisional
fechado
para o cumprimento da pena oriunda de sua condenação pela autoria do crime de
Roubo majorado
previsto no art. 157, § 2o, VII do CP.

Nesse contexto, requereu-se a
restituição
,
in limine
, da
liberdade
da paciente e a fixação de
regime
prisional
mais brando
, medidas estas a serem confirmadas no julgamento do mérito deste
writ
(Id. 107562450).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 108579485.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 109613451.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação
da ordem, conforme sumário abaixo reproduzido:

“
Habeas Corpus
– Roubo majorado – Ré condenada à pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado – Pretendida a reforma da sentença condenatória para fixação de regime prisional menos gravoso – Impossibilidade de análise em sede
Habeas Corpus
– Matéria que exige exame de prova – Apelação criminal em processamento – Alegada ainda, ausência de fundamentação – Descabimento – Necessária a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública – Gravidade em concreto da infração penal, consubstanciada no
modus operandi
empregado na ação – Segregação cautelar fundamentada – Reiteração delitiva – Irrelevância das condições pessoais favoráveis – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021